Tribunal: TJDFT
Processo: 0724965-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 509 DA ANS. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO NO TEMPO E MODO LEGAIS. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. SISTEMA UNIMED. SEGURADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS.
1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial, a operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão no instrumento firmado e que valha para todos os associados, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência e somente podendo ocorrer a rescisão imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses.
3. No caso concreto, não tendo a operadora do plano de saúde demonstrado o envio de notificação prévia ao beneficiário no tempo e modo previstos na legislação, tampouco demonstrado a disponibilização, aos consumidores, de outro plano ou seguro com as mesmas especificações do anteriormente contratado, à luz dos termos da Resolução Consu n. 19/1999, não merece reparo a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o reestabelecimento do consumidor em tratamento de saúde.
4. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem consolidado o entendimento no sentido de reconhecer a existência de solidariedade entre a administradora estipulante e seguradora de plano de saúde, vez que integram a cadeia de fornecimento do serviço, sendo permitido que o autor demande contra qualquer delas ou contra ambas pela prestação de serviço. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.